Tribunal: TJBA
Processo: 8045830-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045830-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: HILMA CONCEICAO FONSECA SANTOS

Advogado(s)
:
FABIANA SANTOS LEMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DE PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTOS MÉDICOS. CERVICOBRAQUIALGIA (CID M54.2). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RISCO DE DANO INVERSO NÃO PREPONDERANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA contra a decisão interlocutória (ID 510899410) proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 8064562-87.2025.8.05.0001, que deferiu a tutela provisória de urgência. A decisão determinou que a Agravante autorizasse e custeasse, no prazo de 48 horas, os procedimentos de "Rizotomia Percutânea por Segmento – Coluna Cervical", "Bloqueio de Nervo Periférico" e "Bloqueio Anestésico de Nervos Cranianos", conforme relatório médico (ID 496664629), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para a manutenção da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, determinando a cobertura dos procedimentos médicos prescritos à Agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) da Agravada está evidenciada pelo relatório médico detalhado (ID 496664629), subscrito pelo profissional assistente, que atesta a necessidade dos procedimentos para tratamento de dor crônica e severa (Cervicobraquialgia), refratária a outros métodos.

A jurisprudência dominante é pacífica no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS possui caráter exemplificativo, não servindo para limitar as opções terapêuticas indicadas pelo médico que acompanha o paciente. A recusa baseada na ausência no rol ou em suposto caráter experimental, contrariando a expressa indicação médica, mostra-se, em cognição sumária, abusiva e contrária ao direito da consumidora.

O perigo de dano (
periculum in mora
) é igualmente evidente, pois a demora na realização dos procedimentos prescritos implica a perpetuação do sofrimento da Agravada, com quadro de dor severa, e o risco de agravamento de seu estado de saúde, comprometendo sua qualidade de vida.

O alegado risco de dano inverso (prejuízo financeiro à operadora) não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde e à vida digna da paciente. A medida é financeiramente reversível, podendo a Agravante buscar o ressarcimento futuro em caso de vitória na demanda principal, ao passo que a saúde da Agravada pode não ser recuperável se o tratamento necessário for postergado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento
: 1. A presença de relatório médico detalhado, atestando a necessidade de procedimentos para tratamento de quadro de dor crônica e severa, configura a probabilidade do direito do beneficiário do plano de saúde. 2. O perigo de dano resta configurado quando a demora na autorização do tratamento implica a perpetuação do sofrimento do paciente e o risco de agravamento de sua condição de saúde. 3. O risco de prejuízo financeiro à operadora de saúde (dano inverso) é reversível e não prevalece sobre o direito fundamental à saúde e à vida digna do consumidor.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 300. Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).
Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência pacífica sobre o caráter exemplificativo do Rol da ANS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8045830-61.2025.8.05.0000
, oriundos da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Agravante
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
e como Agravada
HILMA CONCEICAO FONSECA SANTOS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória vergastada (ID 510899410) por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01